Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAMES NACIONAIS. ENCCEJA E ENEM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que declarou a remição de 40 dias da pena do apenado, em razão da aprovação parcial no ENEM 2024. O parquet sustentou que o sentenciado já teria sido beneficiado anteriormente com remição por aprovação no ENCCEJA – Ensino Médio, o que caracterizaria bis in idem, pleiteando, por isso, o indeferimento da remição reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM, após já ter sido concedida remição de pena por aprovação no ENCCEJA, configura bis in idem, vedando nova remição com base no mesmo nível de escolaridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execuções Penais e a Resolução CNJ n. 391/2021 reconhecem o direito à remição de pena pela aprovação em exames nacionais, inclusive sem matrícula regular, considerando a carga horária de 1.200 horas para fins de remição.
4. A aprovação no ENEM representa esforço autônomo em relação ao ENCCEJA, por possuir maior grau de complexidade e exigir desempenho superior, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ no EAREsp 2.576.955/ES.
5. A remição por aprovação em ambos os exames não configura bis in idem, pois os fatos geradores são distintos e independentes, desde que observados os limites legais, notadamente a vedação do acréscimo de 1/3 do § 5o do art. 126 da LEP.
6. Diante da uniformização da jurisprudência pelo STJ, impõe-se a adequação do entendimento anteriormente adotado, assegurando segurança jurídica e respeito aos precedentes uniformizadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENEM configura esforço autônomo em relação ao ENCCEJA e legitima nova remição de pena, não havendo bis in idem.
2. A remição por aprovação em exames nacionais deve observar os critérios objetivos da Resolução CNJ n. 391/2021, sem acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP.
3. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ tem efeito vinculativo para os órgãos fracionários, devendo ser observada para fins de segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 5o e 6o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17.03.2025.